Tribunal: TJDFT
Processo: 0031168-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO(1711) PROCESSO: 0031168-94.2013.8.07.0001 EMBARGANTE: EDMUNDO ROBERTO DEMARCHI - ME EMBARGADA: PAGOTTO &amp; BERNARDES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por EDMUNDO ROBERTO DEMARCHI – ME contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo por ele interposto, por erro grosseiro. Sustenta obscuridade na apreciação de seu recurso, alegando, para tanto, estar correto o endereçamento do agravo a esta Presidência, e não ao Superior Tribunal de Justiça. Pondera, ainda, que se trata de mero erro material constar no pedido o TJGO, ao invés do TJDFT, notadamente porque em algumas passagens do recurso há referência a este Tribunal de Justiça. Afirma, por fim, que houve usurpação da competência do STJ. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, diante de erro grosseiro evidente, incabível o conhecimento do agravo. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. À secretaria para dar integral cumprimento à decisão de id. 18632549, certificando-se o trânsito em julgado e, após, remetendo-se os autos ao Órgão Julgador de origem. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016